Tribunal: TJES
Processo: 5003527-62.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003527-62.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE DOMINGOS AGHNOLETTI
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003527-62.2022.8.08.0014

RECORRENTE: JOSE DOMINGOS AGHNOLETTI

RECORRIDA: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: DR.
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de
ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenização por dano moral e material
proposta por JOSÉ DOMINGOS AGHNOLETTI em face do BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Alega o autor que ao buscar informações sobre seu benefício previdenciário, tomou conhecimento de que a parte Requerida de forma unilateral e sem o seu consentimento, realizou contrato de empréstimo consignado em seu nome, sob o número 010013879333. A parte Autora não contratou ou mesmo autorizou o referido contrato incluso/refinanciado em 19.11.2020, no importe de R$ 6.082,62, para pagamento em 84 parcelas de R$ 142,82, sendo a 1ª parcela descontada em 12.2020.

Portanto, requer que seja declarado nulo o contrato, para condenar a parte Requerida a restituir a parte Requerente à quantia de R$ 2.427,94, que em dobro, na forma do parágrafo único do artigo 42 do CDC e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Em sua peça de defesa (ID. 3607000), a requerida arguiu preliminar de incompetência do juizado ante a necessidade de prova pericial para confirmar a autenticidade da assinatura posta pela demandante no contrato celebrado pelas partes, falta de interesse de agir e de interesse processual e impugnação do pedido de tutela de urgência. No mérito, defendeu a regularidade da transação, esclarecendo que o demandante aderiu a um cartão de crédito consignado e recebeu os valores regularmente solicitados em conta bancária de sua titularidade, motivo pelo qual não se constata falha na prestação de serviço a respaldar o pleito autoral. Por fim, impugnou o pleito de restituição de valores; certo que não se vislumbra má-fé apta a respaldar a efetivação daquela em dobro, devendo a autora restituir o montante recebido, se for o caso.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

“DECLARAR
nulo o contrato de empréstimo consignado n. 010013879333 e, por consequência, DECLARAR inexistente todos os débitos dele decorrente, e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referente ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

CONFIRMAR
a decisão provisória de ID 14106382.

CONDENAR
a requerida a pagar à parte autora, na forma simples, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, a serem apurados em eventual fase de cumprimento de sentença, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada, sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem

CONDENAR
a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do desconto indevido), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem.

DETERMINAR
a parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize depósito judicial em conta à disposição deste Juízo do valor creditado em sua conta decorrente do empréstimo R$ 6.082,62 (seis mil, oitenta e dois reais e sessenta e dois centavos) (ID n. 14595417).”

O autor interpôs Recurso Inominado (ID 3607032), no qual requer que a restituição dos valores descontados ilegalmente seja realizada nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, isto é, em dobro.

A requerida apresentou contrarrazões (ID. 3607089), objetivando que seja negado o recurso inominado da parte autora.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Nesse sentido, coaduno com o juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“Da análise do presente caderno processual, no entanto, tenho que polo requerido não cumpriu com o ônus probatório que lhe foi incumbido. Isso porque, não obstante a juntada do contrato supostamente entabulado pela parte requerente, analisando detidamente os autos, tenho que restou evidenciada a probabilidade de um terceiro fraudador haver contratado em nome da parte autora. Firmo este entendimento, pois, em primeiro lugar, observo do contrato apresentado pela requerida a informação de que o autor seria solteiro, contudo, conforme demonstrado, ele é casado.

Tais fatos, aliados à circunstância de que, como dito por ocasião da rejeição da preliminar de necessidade de perícia grafotécnica, por uma simples mirada dos documentos e das firmas atribuídas à parte requerente evidencia, a um golpe de olhar, a circunstância de não ter sido ela a responsável pela contratação, reforça-se, destarte, a probabilidade de um terceiro fraudador haver se passado pela pessoa da Parte Demandante.

Sendo esse o caso, sem maiores delongas, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e o cancelamento do contrato de empréstimo consignado n. 010013879333 é uma medida legítima.”

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

A
certadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato de empréstimo consignado.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

Por outro lado, no tocante aos danos materiais, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do requerido, ora recorrente. No caso em apreço, não vislumbro provas que justificassem a devolução em dobro, eis que aparentemente trata-se de fraude da qual a instituição financeira também é vítima. Portanto, diante da ausência de má-fé, determino a restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)